Tribunal: TJSP
Processo: 1053282-83.2014.8.26.0053
Classe: Apelação Cível / Adicional por Tempo de Serviço
Órgão julgador: Oswaldo Luiz Palu
Órgão colegiado: 9a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-06-02
Data de publicação: 2016-02-23

Ementa:
APELAÇÃO. Servidores públicos do Estado de São Paulo em atividade. Quinquênio. Incidência sobre a totalidade dos vencimentos, excluídas as verbas de natureza eventual. Admissibilidade. Quinquênios que devem incidir, inclusive, sobre o Adicional Local de Exercício – ALE -, haja vista a natureza genérica dessa vantagem, devendo ser excluído da base de cálculo do adicional temporal de que se trata,

Ementa:
APELAÇÃO. Servidores públicos do Estado de São Paulo em atividade. Quinquênio. Incidência sobre a totalidade dos vencimentos, excluídas as verbas de natureza eventual. Admissibilidade. Quinquênios que devem incidir, inclusive, sobre o Adicional Local de Exercício – ALE -, haja vista a natureza genérica dessa vantagem, devendo ser excluído da base de cálculo do adicional temporal de que se trata, todavia, o adicional de insalubridade, conquanto trata-se este de vantagem com clara natureza 'pro labore faciendo'.

Correção monetária e juros de mora. Lei n.o 11.960/09. Superveniência de declaração de inconstitucionalidade por arrastamento do seu art. 5.o, que enseja juízo de exclusão da norma.

Sentença minimamente reformada. Recurso da FAZENDA DO ESTADO DE SÃO PAULO não provido e apelo dos coautores JOÃO PEREIRA DA SILVA FILHO e ANDRÉ LUIZ VERSSUTI VALENTE provido em parte.